Tribunal: TJES
Processo: 5003548-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: DARLYS DE JESUS ARAUJO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA PELO PRAZO LEGAL DE PURGAÇÃO DA MORA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que determinou a permanência do veículo na Comarca de Linhares/ES pelo prazo de cinco dias, correspondente ao prazo legal para purgação da mora, sob pena de multa no valor de até R$ 10.000,00, vedando sua remoção para outra comarca antes do decurso desse prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a determinação de permanência do veículo na Comarca durante o prazo legal para purgação da mora; (ii) analisar se o valor fixado a título de multa cominatória observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de cinco dias para purgação da mora, contado da execução da liminar, decorre expressamente do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima a determinação judicial que assegura a permanência do bem na Comarca durante esse período.

A determinação de não remover o veículo da Comarca antes do decurso do prazo legal visa assegurar o direito do devedor fiduciário de purgar a mora e reaver o bem, alinhando-se à sistemática estabelecida no Decreto-Lei nº 911/1969 e ao entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.418.593/MS (repetitivo).

Após o decurso do prazo legal sem o pagamento da integralidade da dívida, consolidam-se automaticamente a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo vedação à remoção do veículo.

A fixação de multa cominatória no valor de até R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando meio coercitivo legítimo para garantir o cumprimento da decisão judicial, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

A multa cominatória tem natureza processual, não sendo definitiva, podendo ser revista, reduzida ou excluída a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, caso se revele excessiva ou ineficaz, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação de permanência do veículo na Comarca onde tramita a Ação de Busca e Apreensão durante o prazo legal de cinco dias, contado da execução da liminar, para viabilizar a purgação da mora pelo devedor fiduciário, conforme art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Findo o prazo legal sem a purgação da mora, consolidam-se automaticamente a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário, não subsistindo restrição para sua remoção.

A fixação de multa cominatória é medida legítima de coerção processual, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e pode ser revista a qualquer tempo, conforme arts. 536 e 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º; CPC, arts. 536, 537 e 1040, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014, DJe 27.05.2014 (Tema repetitivo).

TJES, AI nº 035199008620, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05.04.2022.

TJES, AI nº 021199001716, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 27.09.2021.

STJ, AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.06.2021, DJe 09.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003548-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:
DARLYS DE JESUS ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos do Ação de Busca e Apreensão – processo n.º 5001296-09.2025.8.08.0030 – determinou a busca e apreensão do veículo apreendido, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, advertindo a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

Nas razões de recurso, a Instituição Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
ausência de previsão legal para a permanência do veículo na Comarca;
(2)
o valor de R$10.000,00 a título de multa diária, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Instituição Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Agravado, requerendo a concessão de medida liminar, que foi deferida pelo Magistrado “a quo”.

Cinge-se, pois, a controvérsia em estabelecer os prazos relativos à purgação da mora e à retirada do bem da Comarca onde tramita a Ação de Busca e Apreensão.

Quanto ao primeiro ponto, a questão já foi apreciada em sede de recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.418.593/MS. Senão vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido. (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014)
Sem grifos no original

Tem-se, pois, que a partir da Lei nº 10.931/2004, a execução da liminar tornou-se o termo inicial da contagem do prazo para o pagamento da integralidade da dívida pendente.

Aliás, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/1969, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento), conforme se verifica do que preceituam os dispositivos mencionados,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (
Sem grifos no original
)

Assim, vejo que o Magistrado “a quo” ao determinar a permanência do veículo na Comarca de Linhares pelo prazo de 05 (cinco) dias, somente cumpriu determinação legal, inexistindo fundamento jurídico para sua modificação.

Nessa esteira é o posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE.
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA
. POSSE CONSOLIDADA DO CREDOR DECORRIDO O PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes STJ.
II Na linha do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, as restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação do Juízo a quo, após decorrido o prazo legal (cinco dias) para o devedor purgar a mora, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. Precedente TJES. III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Reformada. IV Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008620, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3.
Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)
Sem grifos no original

Acerca das astreintes, os artigos 536 e seguintes do CPC traduzem a possibilidade, o objetivo e a forma de serem fixadas, estabelecendo, entre outros que, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado equivalente poderá o Magistrado, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação da obrigação de fazer e/ou não fazer.

Carreira Alvim explica a finalidade da fixação dessa multa cominatória:

“A multa [...] consiste numa sanção processual imposta como meio de coação psicológica, destinado a vencer a resistência do obrigado, para que ele cumpra o preceito.

Em outros termos, a sua função específica é produzir efeito sobre a vontade do obrigado, no sentido de influir no seu ânimo para que ele cumpra a prestação de que se está esquivando
. Assim sendo, deve revelar-se idônea para alcançar esse objetivo, pois, de outro modo, atuaria no vazio. Se não dispuser de força coercitiva para intimidar o obrigado, não deve ser aplicada, devendo o juiz eleger outra forma de alcançar o cumprimento da obrigação, como, por exemplo, a prisão, a execução por interposta pessoa ou a convolação em perdas e danos”. ("Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não Fazer na Reforma Processual". Belo Horizonte: Del Rey, 1997, pp. 113/114).

À evidência, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

O objetivo da fixação de multa, portanto, é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

Desta forma, não vislumbro razões plausíveis para a discussão acerca da imposição da multa, uma vez que a única determinação imposta à Agravante é a de aguardar o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora pela parte Agravada.

No que concerne ao valor da multa, cujo patamar alcança o valor máximo de R$10.000,00 (vinte mil reais), tenho que razão não assiste à Agravante.

Como ressaltado, o objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma, constato que o valor da multa fixada por descumprimento de determinação judicial atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, se não é possível vislumbrar, na cognição superficial ora exercida, os requisitos do
fumus boni iuris
e nem tampouco o
periculum in mora
em sede recursal, de rigor a manutenção da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.